Tribunal: STF
Processo: RHC 55410
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
1. RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS MEDIANTE O QUAL PRETENDE O SEU
AUTOR SE RECONHECA CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL EM FAVOR
DO PACIENTE. PARA SE RECONHECE-LA E NECESSARIO SEJAM IDENTICOS O
FATO IMPUTADO AO RÉU E O FATO JULGADO (EADEM RES) E A VERIFICAÇÃO DE
TAL IDENTIDADE, NO CASO, IMPÔS EXAME OU ANALISE DESSES FATOS, ALGO
RECONHECIDAMENTE INCOMPATIVEL COM O SUMARISSIMO PROCESSO DE HABEAS
CORPUS.
2. NEGADO PROVIMENTO.